Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MINHA CASA, MINHA VIDA. SEGURO HABITACIONAL. MORTE DO MUTUÁRIO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DA COBERTURA. RESPONSABILIDADE DO FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). ACIONAMENTO DA ADMINISTRADORA DO FGHAB. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a quitação integral das parcelas vincendas do financiamento imobiliário, a partir da data do óbito do mutuário, e declarar o direito da autora à cobertura securitária.
2. É incontroversa a atuação da instituição financeira como intermediadora do contrato de seguro habitacional, estando responsável pela comunicação da ocorrência de sinistro à Administradora do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB). Conquanto não esteja encarregada diretamente pelo contrato de seguro propriamente dito, eventual responsabilidade decorre tanto do Contrato quanto da teoria da aparência, devendo recair, na medida de suas obrigações, sobre todos aqueles que integram a mesma cadeia de consumo e induzem o consumidor a concluir que o contrato foi celebrado com todas as empresas, como ocorre no caso em apreço.
3. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação.
4. Nos termos das Cláusulas Décima Oitava e Décima Nona do Contrato, bem como dos artigos 20 da Lei n. 11.977/2009 e 29 do Capítulo VIII do Estatuto do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), é responsabilidade do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB) assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, parcial ou integralmente, em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário, estando o agente financeiro responsável pelo pagamento da cobertura somente em caso de recusa por ele ocasionada, o que não restou comprovado nos presentes autos.
5. Esta Corte firmou-se no sentido de não cumprir ao agente financeiro, igualmente, dar quitação do contrato ao espólio da mutuária, ainda que tal cobertura esteja prevista expressamente, pois tal incumbência é privativa do FGHAB.
6. Por expressa previsão contratual e no Estatuto que regulamenta o Fundo Garantidor da Habitação Popular (artigos 22 e 29), cumpriria ao réu, na qualidade de agente financeiro, a responsabilidade pelo acionamento da Administradora do FGHAB, assim como pelo repasse da cobertura ao mutuário final. Todavia, não há pedido relacionado à obrigação do Banco em acionar a Administradora para que concretize as coberturas relacionadas ao seguro em questão, implicando eventual condenação do réu em sentença extra petita, pois decidiria sobre pedido diverso dos constantes na inicial.
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.